Tribunal: TRF3
Processo: 0007922-61.2017.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
55/283)

0007922-61.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79618

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO NÃO DEMONSTRADOS. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, VI, CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Materialidade delitiva comprovada. As cédulas apreendidas possuem atributos capazes de iludir pessoas desconhecedoras dos elementos de segurança das cédulas autênticas.

2. A autoria e o dolo na conduta do agente não foram comprovados. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos descritos na denúncia; por conseguinte, aplicável ao caso o princípio constitucional da presunção de inocência e do consagrado in dubio pro reo.

3. Manutenção da absolvição do réu. Artigo 386, VI, do CPP.

4. Apelação da acusação a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à a

Inteiro teor:
55/283)

0007922-61.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79618

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO NÃO DEMONSTRADOS. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, VI, CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Materialidade delitiva comprovada. As cédulas apreendidas possuem atributos capazes de iludir pessoas desconhecedoras dos elementos de segurança das cédulas autênticas.

2. A autoria e o dolo na conduta do agente não foram comprovados. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos descritos na denúncia; por conseguinte, aplicável ao caso o princípio constitucional da presunção de inocência e do consagrado in dubio pro reo.

3. Manutenção da absolvição do réu. Artigo 386, VI, do CPP.

4. Apelação da acusação a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.